Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0723866-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. G. D. S. M., ADAILMA DE SOUZA MENDES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu tutela de urgência por ela pleiteada com o objetivo de compelir a ré/agravada a promover sua matrícula e submetê-la à avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, com a expedição do respectivo certificado de conclusão, em caso de aprovação. A agravante alega, em síntese, que: 1) foi aprovada para o curso de Medicina, 2o semestre de 2023, oferecido pelo Centro Universitário do Planalto Central – UNICEPLAC; 2) pretende ver reconhecido o direito à matrícula e à realização dos exames necessários para a conclusão do ensino médio; 3) ao procurar a instituição agravada, teve indeferido o seu pedido, sob o fundamento de que “na modalidade Educação a Distância, EJA – Educação de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental e Ensino Médio, a matrícula e/ou conclusão do curso só será possível para alunos com 15 (quinze) anos completos para o Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos completos para o Ensino Médio, consoante o que determina a Lei no 9.394/96 e a Resolução no 02/2020 – CEDF”; 4) completará 18 anos no próximo mês de setembro, razão pela qual não se mostra razoável a proibição de realização da mencionada prova; 5) embora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleça no seu art. 38, § 1o, inciso II, a idade mínima de 18 anos como requisito para o ingresso em cursos e exames supletivos para jovens e adultos, com a finalidade de conclusão do ensino médio, esse limite de idade deve ser flexibilizado à luz do disposto no art. 208, V, da CF/88, que assegura o direito à educação segundo a capacidade de cada um; 6) a simples aprovação em difícil e concorrido vestibular de Medicina denota que o seu processo de aprendizagem da foi coroado com pleno êxito; 7) seu histórico escolar do 1o e 2o ano do ensino médio comprova que sempre obteve excelentes médias; 8) o perigo da demora reside no fato de que convocada em primeira chamada e tem até 20/06/2023 para a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, a fim de efetivar sua matrícula no curso de Medicina. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada que promova sua matrícula e a submeta à avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, e, em caso de sua aprovação, seja-lhe expedido o respectivo cerificado de conclusão. Com razão. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Com a mais elevada vênia ao d. Juízo de origem, a vedação expressa no art. 38 da Lei n. 9.394/96 (Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional) deve ser interpretada levando-se em consideração a capacidade do aluno, examinando-se as peculiaridades do caso concreto, de maneira que sua interpretação não se afaste do disposto no texto constitucional. No caso, mesmo não tendo 18 anos de idade, conforme exigido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96 38 § 1o II), não é razoável impedir que a agravante faça os exames necessários para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, exigido para matrícula no Ensino Superior (Graduação em Medicina). Isso porque a aprovação em vestibular demonstra a sua capacidade intelectual e amadurecimento precoce. Além disso, o Código Civil prevê que o menor adquire a capacidade plena em razão de colação de grau em curso superior (CC/2002 5o parágrafo único IV), motivo pelo qual soa contraditório e desprovido de razoabilidade negar-lhe acesso a esse ensino superior. Nesse sentido: “(...) 3.Conforme a Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal e precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, é possível a um aluno do ensino médio, que se encontra próximo à conclusão do curso e de atingir a maioridade, ser submetido aos exames de conclusão para aceleração escolar, fazendo jus à dedicação e ao esforço para a aprovação prematura em vestibular das instituições de ensino superior. 3.1 Situação fática na qual a requerente encontra-se a poucos meses de completar a maioridade civil, cursa o 3o ano do Ensino Médio e foi aprovada em vestibular para ingresso em Curso Superior, havendo proporcionalidade e razoabilidade na aceleração acadêmica. Excepcionalidade do julgado, sem implicar em alteração do entendimento do Relator. (...).” (Acórdão 1686993, 07011474820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei “(...) 3. O art. 24, inc. V, alínea ‘c’ e do art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) devem ser interpretados em conjunto com o art. 208, inc. V, da CF, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para o acesso aos patamares mais elevados de ensino, a fim de autorizar o avanço na carreira estudantil quando evidenciado o bom desempenho acadêmico do menor, mediante a aprovação precoce em vestibular para curso superior. (...).” (Acórdão 1629057, 07265098620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei “(...) III. Faz jus à tutela de urgência que tem por objeto a realização de exame supletivo, presente o disposto nos artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988, aluno que completou 17 anos de idade, cursou mais da metade do 2o ano do ensino médio e foi aprovado no vestibular de instituição de ensino superior, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. (...).” (Acórdão 1414034, 07243674620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei “(...) 3. Conquanto o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96, preveja que os exames supletivos realizar-se-ão em nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, mister a sua interpretação de forma sistêmica - e não somente a literal - e em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um, inexoravelmente demonstrada pelo agravante. 4. Cabe destacar que o Código Civil permite a colação de grau em curso de nível superior (artigo 5.o, parágrafo único, inc. IV), sendo tal circunstância, inclusive, fator de cessação da incapacidade para os menores, de modo a evidenciar ofensa ao postulado da razoabilidade a exigência da idade de dezoito anos para conclusão do ensino médio. (...).” (Acórdão 1388140, 07214964320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que foi convocada e tem até 20/06/2023 para a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, a fim de efetivar a sua matrícula no curso de Medicina (ID 47948288 – Pág. 22/24). Destaco que, no julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, a Câmara de Uniformização desta E. Corte fixou a seguinte tese jurídica: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, contra o acórdão do referido IRDR foi interposto recurso especial perante o C. STJ, pendente de julgamento, de modo que o julgado não ostenta, por ora, status de precedente de observância obrigatória, tendo em vista o efeito suspensivo do recurso constitucional (CPC/2015 987 § 1o). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que promova imediatamente a matrícula da agravante e a submeta à avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, e, em caso de sua aprovação, seja-lhe expedido o respectivo cerificado de conclusão. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se, COM URGÊNCIA. Após, encaminhem-se os autos ao E. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista